Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Intime-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, visto que o documento de ID 43039716 não se trata de comprovante de pagamento e não possui os códigos para conferência com a guia de custas. Na ausência do documento adequado, comprove o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Publique-se.